Tribunal: TJDFT
Processo: 0712190-46.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712190-46.2018.8.07.0003 RECORRENTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. RECORRIDA: ROSELI FERNANDES RIZZI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE No 63/2003. 1. Hipótese de reajuste do valor mensal devido ao plano de saúde coletivo. 1.1. A autora afirma que o percentual de reajuste de 131,71% (cento e trinta e um por cento e setenta e um centésimos por cento) aplicado sobre o montante devido pela 9a faixa etária foi abusivo. 1.2. As rés afirmam que o percentual está de acordo com o contratualmente estipulado e com o previsto na Resolução no 63/2003 da ANS. 1.3. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente. 1.4. Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, afirma que o percentual de aumento aplicado à mensalidade devida pela autora, ora apelada, está de acordo com a Resolução no 63/2003 da ANS. 2. É legítimo o reajuste de mensalidade de plano de saúde, em virtude na mudança de faixa etária do beneficiário, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que haja previsão contratual e que sejam observadas as normas regulamentares pertinentes. Ademais, o percentual do reajuste também não pode ser desproporcional, com a oneração excessiva ao consumidor ou com imposição de discriminação ao idoso. 3. Os planos de saúde na modalidade coletiva também estão submetidos às regras da Agência Nacional de Saúde em virtude de mudança de faixa etária. De acordo com entendimento consolidado na jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o mencionado reajuste é valido desde que: a) tenha sido previsto contratualmente; b) tenha havido a observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 4. O art. 3o da Resolução no 63/2003 da ANS prevê que o valor fixado para a 10a (décima) faixa não poderá ser superior ao sêxtuplo do fixado para a 1a (primeira) e que a variação do montante entre a 7a (sétima) e a 10a (décima) faixas deverá ser inferior à variação entre a 1a (primeira) e a 7a (sétima) faixas. 4.1. No presente caso, o montante devido previsto para a 10a (décima) faixa não ultrapassa o sêxtuplo do montante devido pela 1a (primeira) faixa etária. Ademais, a variação entre a 1a (primeira) e a 7a (sétima) faixas coincide com a variação entre a 7a (sétima) e a 10a (décima) faixas. Dessa forma, o índice aplicado ao montante devido pela 9a (nona) faixa etária para a determinação do valor da mensalidade devida pela 10a (décima) faixa etária está em harmonia com o previsto pelas regra de regência. 5. Nota-se que o aumento da expectativa de vida acarreta, diretamente, o acréscimo dos custos dos planos de saúde. Consequentemente, tendo em vista a impossibilidade de elevação das mensalidades em função da idade superior a 59 (cinquenta e nove) anos, os valores cobrados nas demais faixas etárias, em decorrência do princípio da solidariedade intergeracional, tende a aumentar, sendo presumível que a proporção de jovens contratantes diminua, o que seria causa de perturbações ao equilíbrio financeiro das operadoras de planos de saúde. 6. Em que pese o aumento questionado não contrariar, em tese, os parâmetros estabelecidos pelo art. 3o da Resolução no 63/2003, está em desacordo com o contratualmente convencionado entre as partes. 7. Apelação conhecida desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 422 e 757, todos do Código Civil, asseverando que os reajustes do valor dos prêmios mensais, em razão da mudança por faixa etária, são devidos e estão expressamente previstos no contrato de seguro pactuado; b) artigo 926 do CPC, sustentando que, em razão do poder vinculante, esta Corte de Justiça deve ser fiel ao precedente do STJ, exarado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.568.244 (Tema 952), que concluiu que o critério de reajuste do prêmio em função da mudança da faixa etária do beneficiário de contrato de seguro saúde é absolutamente lícito e imprescindível ao mutualismo e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, inclusive quando aplicado após os 60 (sessenta) anos. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com outros julgados da Corte Superior. Sustenta, ainda, que os percentuais de reajuste do prêmio em função da idade, contidos no contrato firmado entre as partes, respeitam integralmente as imposições da Resolução Normativa ANS 63/2003, o que afasta a impossibilidade de reconhecimento de nulidade da cláusula que o estabelece, bem como afastar ou reduzir o percentual aplicado sem o amparo de prova técnico-atuarial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 421, 422 e 757, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que os reajustes estão “em desacordo com o estipulado entre as partes” (ID 10040865), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, pois, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Com relação à suposta violação ao artigo 926 do CPC, bem como quanto ao indicado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.568.244/RJ (tema 952), concluiu que: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido. (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/12/2016). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025